Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VII, do CPC.
2. O recorrente sustenta que deve ser afastada a coisa julgada, visto que a causa de pedir é diferente e os pedidos são distintos, embora a semelhança entre os processos. Pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência de débito, sob pena de multa por nova cobrança indevida, e para a condenação das recorridas ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o mérito da pretensão.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Dispõe o artigo 337, § 4o, do CPC: "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".
5. A sentença transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 0763267-16.2022.8.07.0016, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrida Mercado Pago a restituir o dobro dos valores indevidamente pagos, atrelados às compras fraudulentas realizadas no cadastro do autor/recorrente em 2022. E segundo o contexto, a cobrança de valores impugnados naquela ação permanece até presente data.
6. As cobranças impugnadas nesta ação, embora supostamente vinculadas ao mesmo ilícito, foram cobradas posteriormente e, por óbvio, não foram embutidas na pretensão anterior, de forma que deve ser afastada a hipótese de coisa julgada, ainda que a causa de pedir seja a mesma do processo anterior. No mesmo sentido: Acórdão 550371, 20100112349144ACJ, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/11/2011, publicado no DJE: 24/11/2011. Pág.: 291.
7. A manutenção da cobrança indevida configura fato novo, hábil à deflagração de demanda indenizatória distinta.
8. Outrossim, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada (art. 506, do CPC) e a recorrida NOVAQUEST SERVICOS FINANCEIROS LTDA. sequer figurou no polo passivo daquela ação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída. Remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.